Tribunal: TJMT
Processo: 0008443-75.2019.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008443-75.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA - CPF: 043.089.901-73 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA - CPF: 043.089.901-73 (APELANTE), GILVAN GONCALVES CORREIA - CPF: 892.996.201-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA - CPF: 043.089.901-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.875.641-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008443-75.2019.8.11.0006

APELANTE: GILVAN GONCALVES CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelas práticas de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) o conjunto probatório, fundado em depoimentos policiais e na apreensão do bem, é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) a confissão qualificada da posse do bem autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos depoimentos coesos dos agentes estatais e pela apreensão da arma no local indicado pelo réu.

4. A confissão qualificada, na qual o agente admite a prática do fato (ter recebido e arremessado a arma), ainda que alegue agir por medo, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

5. Conforme o Tema Repetitivo 1.194 do STJ, a atenuante incide independentemente de a confissão ter sido utilizada no convencimento do julgador, devendo ser aplicada em proporção adequada ao caso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
, 65, III, “d”, e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, Súmula 545.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008443-75.2019.8.11.0006

APELANTE: GILVAN GONCALVES CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gilvan Gonçalves Correia
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e no artigo 12 da Lei Federal n. 10.826/03 (
receptação
e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública almeja a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Alega a fragilidade dos depoimentos policiais, a ausência de oitiva judicial das testemunhas originais e a não refutação da versão defensiva de que a arma estaria no telhado vizinho, e não na residência do réu.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumentando que a admissão do recebimento e arremesso da arma configura a circunstância legal, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008443-75.2019.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Luiz Fernando Ribeiro Batista
e
Gilvan Gonçalves Correia
, este último, pela prática dos crimes de
receptação
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, conforme descreve a peça acusatória:

“
Narram os autos que, na data de 21.09.2019, Katleen Cristina Oliveira de Freitas, vulgo “Alerquina”, durante a ocorrência dos fatos apurados na ação penal PJE n.º 0009000-62.2019.8.11.0006, subtraiu a arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus/Brasil, calibre .38 Special, n.º de série SL781031, de uso permitido, pertencente a Marcelo Oliveira da Silva.

Ato contínuo, por volta das 3h do dia 22.09.2019, Katleen Cristina Oliveira de Freitas dirigiu-se à residência do seu convivente
Luiz Fernando Ribeiro Batista
, ora denunciado, e contou-lhe acerca do ocorrido, bem como entregou-lhe a arma de fogo produto de crime.

Apurou-se que
Luiz Fernando Ribeiro Batista
, acompanhado de Katleen, transportou a referida arma de fogo, com as munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, deixando-a na casa do vulgo Gordinho, compraram drogas e, após, pegaram novamente a arma de fogo com o intuito de encontrar um comprador para o bem.

Assim, dirigiram-se até a residência do denunciado
Gilvan Gonçalves Correia
e venderam-lhe o revólver pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo ele pago em espécie o valor de 1.000,00 (mil reais).

Após a aquisição,
Gilvan
manteve a posse da arma de fogo em sua residência, especificadamente em cima do telhado da casa.

Consta que, em diligências, os Policiais Militares localizaram
Luiz Fernando
e Katleen no quarto de n.º 17, no hotel próximo a antiga rodoviária na área central da cidade, sendo localizadas, ainda, as 04 (quatro) munições do revólver na residência da genitora do
Luiz Fernando.

Submetidas a arma e as munições à perícia, demonstraram-se eficientes para a realização de disparos (ID. 128945618, págs. 18/24), sendo de uso permitido.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA
, acima qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal
e
GILVAN GONÇALVES CORREIA
, acima qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal
”.

Durante a instrução criminal, foi decretada a extinção da punibilidade de
Luiz Fernando Ribeiro Batista
em virtude de seu falecimento [Id. nº 336634870].

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos os policiais militares, Luiz Damião da Silva Campos e Claudimar de Lima Pinto, e o réu,
Gilvan Gonçalves Correia
, interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“(...)
Como é cediço, o crime de posse de arma de fogo e/ou munições de uso permitido encontra-se previsto no artigo 12 da Lei Federal n. 10.826/03, o qual, por sua vez, possui a seguinte redação: (...).

Por seu turno, o delito de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte, encontra-se tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sendo que possui a seguinte redação: (...).

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Inquérito Policial 528/2019/DP, Boletim de Ocorrência 2022.284441, Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 128945618 Pág.6), Termo de Exibição e Apreensão (Id 128945618 Pág.15), Laudo Pericial N. 400.2.03.2019.012294-01 (Id 128945618 Pág.18-24), o qual atesta a capacidade de produzir disparos das armas e/ou munições apreendidas, bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

A
autoria
é certa e recai sobre o acusado, emergindo da prova vocal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF).

Em juízo, a testemunha
Luís Damião da Silva Campos
, devidamente compromissada e qualificada, relatou que se recordava dos fatos mencionados, especialmente em razão de conhecer o indivíduo Luiz Fernando, a quem costumava aconselhar. Explicou que, conforme fora informado, um policial militar chegava à sua residência durante a madrugada quando três pessoas o abordaram e o agrediram, possivelmente com o intuito de roubar algum bem. Na ocasião, o policial estava de posse de uma arma de fogo, que caiu ao chão durante a agressão. Segundo a testemunha, uma mulher identificada como Kathine, também conhecida como Arlequina, encontrava-se no local e subtraiu a arma. Acrescentou que ela era companheira de Luiz Fernando e, após o ocorrido, procurou por ele. Relatou ainda que, no dia seguinte ao fato, durante a continuidade das diligências, embora ele próprio não estivesse presente no momento do furto, teve ciência da ocorrência e participou das buscas juntamente com o pessoal da inteligência policial.

Disseram-lhe que, conforme as características levantadas, o suspeito encontrava-se hospedado em um dos quartos de um antigo hotel localizado em frente ao Banco Sicredi, nas proximidades da antiga rodoviária.

Ao chegarem ao local, encontraram Luiz Fernando, que não apresentou resistência e, de imediato, informou ter vendido a referida arma de fogo ao indivíduo identificado como Gilvan Gonçalves Correia. Diante dessa informação, a equipe dirigiu-se à residência do mencionado Gilvan, situada no bairro Getúlio Vargas.

No primeiro momento, não conseguiram localizá-lo, mas outra guarnição posteriormente o abordou na Avenida Sete de Setembro. Gilvan também não reagiu e confirmou à guarnição que estava na posse da arma, indicando que esta se encontrava sobre o telhado de sua residência. A equipe então deslocou-se até o local, onde Gilvan mostrou o ponto exato em que a arma estava, sendo ela localizada conforme descrito. Informou que a arma não estava municiada, mas Luiz Fernando disse que as munições se encontravam em sua própria residência, onde de fato foram encontradas. Diante de tais circunstâncias, todos os envolvidos foram encaminhados ao CISC para as providências cabíveis.

Em juízo, a testemunha
Claudimar de Lima Pito
, devidamente qualificada e compromissada, relatou, em síntese, que, à época dos fatos, encontrava-se de serviço quando tomou conhecimento de uma ocorrência envolvendo uma arma de fogo que pertenceria a um policial de nome Marcelo Oliveira da Silva. Segundo esclareceu, esse policial havia se envolvido em um homicídio, ocasião em que, durante a confusão, sua arma foi subtraída por uma mulher conhecida pelo apelido de “Arlequina”, companheira de um indivíduo apelidado de “Macaco Louco”, posteriormente identificado como Luís Fernando Ribeiro Batista, já falecido. A testemunha informou que recebeu a notícia de que a referida mulher estava de posse do revólver e que se encontrava nas proximidades de um local conhecido como “Parte do Bahia”, próximo à rodoviária. Diante disso, a equipe policial deslocou-se até o endereço indicado e encontrou a mulher na recepção de um apartamento. Ao ser questionada, ela afirmou ter realmente pegado a arma no dia do ocorrido, mas declarou não estar mais com ela, dizendo que havia entregue ao seu marido, o qual teria vendido o objeto a um terceiro. Ainda conforme o depoimento, a mulher indicou que o marido havia repassado o revólver a um homem identificado posteriormente como Gilvan Gonçalves Corrêa. Diante das informações, os policiais se dirigiram à residência de “Macaco Louco”, onde permaneceram aguardando o acusado. Quando este chegou, foi abordado e questionado acerca da arma, inicialmente negando qualquer envolvimento. Após insistência dos policiais e diante da explicação de que o armamento pertencia à instituição policial, o acusado concordou em indicar o local onde o revólver se encontrava, mostrando que estava escondido sobre o telhado de sua casa. Claudimar afirmou que a arma foi então localizada no ponto indicado, sendo apreendida pelos policiais, ocasião em que o acusado, juntamente com “Macaco Louco” e a mulher conhecida como “Arlequina”, foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis. Ressaltou ainda que, conforme relato da mulher, ela teria recebido uma quantia em dinheiro proveniente da venda do armamento ao acusado.

Em juízo, o acusado
Gilvan Gonçalves Correia
, por ocasião de seu interrogatório, declarou que teve envolvimento indireto com a situação por conhecer o indivíduo identificado como “macaco louco”, que era seu vizinho.
Explicou que esse rapaz o abordou em uma lanchonete oferecendo-lhe uma arma de fogo, oferta que recusou de imediato
. Relatou que, posteriormente, o mesmo indivíduo retornou ao local acompanhado de outra pessoa, a quem o acusado disse já ter visto algumas vezes, e ambos permaneceram por algum tempo na lanchonete. No dia seguinte, segundo o interrogado, o referido rapaz voltou sozinho à sua residência, solicitando emprestado um macaco automotivo e deixando consigo uma sacola pendurada em seu portão, alegando que retornaria para buscá-la. Disse que,
ao perceber do que se tratava e suspeitar que a sacola continha a arma anteriormente mencionada, decidiu arremessá-la
, afirmando textualmente que “arremessou essa sacola”.
Ressaltou que o objeto não foi encontrado dentro de sua casa, mas sobre o telhado de um salão comercial situado na frente de sua residência, pertencente a um vizinho
. Esclareceu que sua casa fica nos fundos do imóvel e que, no momento da apreensão, ele se encontrava ausente, pois havia saído com a esposa e a filha para levá-las a um sítio.
Ao retornar, afirmou ter avistado a presença de policiais em frente à sua casa e, ao ser abordado, confirmou saber da existência da arma e indicou o local onde ela poderia estar, sem, contudo, admitir tê-la adquirido ou mantido sob sua posse
.
O acusado negou ter comprado ou guardado o revólver, reiterando que não teve qualquer participação no crime de receptação ou de posse irregular de arma de fogo
.
Alegou que arremessou o objeto por medo, pois havia ouvido rumores de que a arma teria sido utilizada em homicídios
, motivo pelo qual não quis se envolver e tampouco procurou a polícia.

Explicou que sua intenção inicial era lançar a sacola para o quintal lateral, mas, por ser pesada, ela acabou caindo sobre o telhado do salão vizinho. Finalizou dizendo que não manteve a arma sob sua guarda e que tudo ocorreu em razão de sua tentativa de evitar envolvimento com o caso. Não houve outras declarações relevantes.

No que tange ao delito de receptação (art.180, CP), os fatos narrados na inicial acusatória restaram satisfatoriamente demonstrados pelo conjunto probatório coligido aos autos.

Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo, aliadas ao interrogatório de Luiz Fernando Ribeiro Batista (Id 128168859, pág. 27), confirmaram que Gilvan Gonçalves Correia recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, 01 (um) revólver marca Taurus/Brasil, calibre .38 Special, nº de série SL781031, de uso permitido, ciente de que se tratava de produto de crime.

Os policiais militares ouvidos em audiência foram uníssonos ao afirmar que, durante as diligências relativas à recuperação da res furtiva, Luiz Fernando Ribeiro Batista declarou ter vendido a arma ao acusado. Ao ser abordado, o réu confirmou a posse do armamento e indicou espontaneamente o local onde este se encontrava oculto, circunstância que corrobora a narrativa apresentada em sede administrativa.

Do mesmo modo, Luiz Fernando Ribeiro Batista e Katleen Cristina Oliveira de Freitas (Id 128945618, pág. 37) declararam, extrajudicialmente, ter vendido a arma ao acusado pelo valor de R$ 2.000,00, o que reforça a comprovação da autoria e materialidade delitivas. A negativa de autoria apresentada pelo réu permanece isolada no conjunto probatório, revelando-se mera tentativa de afastar sua responsabilidade penal.

Ressalte-se que o elemento subjetivo do tipo penal – o dolo – está devidamente caracterizado, uma vez que as circunstâncias do fato, notadamente a aquisição de arma de fogo pelo valor de R$ 2.000,00, sem qualquer documentação que comprovasse sua origem lícita, evidenciam que o acusado tinha pleno conhecimento da procedência ilícita do bem, inexistindo prova em sentido contrário apresentada pela defesa. (...)

No tocante ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), os elementos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo confirmam a materialidade e autoria.

Os depoimentos dos policiais militares revelam que, ao ser questionado, o acusado indicou o local exato onde a arma estava escondida — o telhado de sua residência —, o que demonstra inequívoca ciência e domínio sobre o artefato bélico. Ademais, Luiz Fernando Ribeiro Batista afirmou em sede policial (Id 128168859, pág. 27) ter vendido a arma ao réu, que foi encontrado em posse da res furtiva no momento da prisão.

Tais elementos são coerentes, harmônicos e convergentes, conferindo elevada credibilidade às declarações dos agentes públicos, as quais, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio TJMT, constituem meio probatório idôneo para amparar decreto condenatório, quando em consonância com os demais elementos dos autos. (...)

Por fim, o Laudo Pericial nº 400.2.03.2019.012294-01 (Id 128945618, págs. 18-24) atestou a efetiva aptidão da arma de fogo e das munições para o disparo, corroborando, de forma inequívoca, a materialidade do crime.

Diante de todo o exposto, restam comprovadas a materialidade, autoria e o dolo nos crimes de receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado. As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente aos delitos capitulados na inicial acusatória.

Quanto ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em que pese os argumentos apresentados, verifica-se que, em juízo, o acusado negou ter adquirido ou mantido a arma sob sua posse, afirmando apenas que “pegou a sacola” e a “arremessou para o telhado”, sustentando que o fez por medo, diante de rumores de que o armamento teria sido utilizado em homicídios. Dessa forma, suas declarações não configuram confissão espontânea, mas mera tentativa de justificar sua conduta, não contribuindo para a formação do convencimento deste Juízo quanto à autoria delitiva.

No que se refere às circunstâncias atenuantes e agravantes, verifica-se a presença da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu, à época dos fatos, possuía oito condenações criminais transitadas em julgado, conforme se extrai das Ações Penais nº 0000722-69.2002.8.11.0038; 0009600-25.2015.8.11.0006; 0006146-86.2005.8.11.0006; 0000872-49.2002.8.11.0006; 0003986-59.2003.8.11.0006; 0002080-34.2003.8.11.0006; 0003369-36.2002.8.11.0006 e 0000148-12.2003.8.11.0038, conforme os autos da Execução Penal nº 0006071-47.2005.8.11.0006 (SEEU), em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Destaco que, das oito condenações, sete serão consideradas para fins de majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria, e uma será realocada para a segunda fase, a fim de configurar a agravante da reincidência.

Por fim, reconhece-se o concurso material (art.69, CP) entre os crimes de receptação e porte legal de arma de fogo, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos e não caracterizam, no caso concreto, meio necessário e/ou fase preparatória um para o outro.

III. Dispositivo.

Pelo exposto,
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência,
condeno
o réu
Gilvan Gonçalves Correia,
qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos no artigo 14 da Lei Federal n. 10.826/03 e artigo 180, caput, do Código Penal
”.

A denúncia narra que, em 22 de setembro de 2019, na cidade de Cáceres, o apelante ocultou, em proveito próprio, um revólver marca Taurus, calibre .38, de uso permitido, ciente de sua origem ilícita. Consta, ainda, que manteve o artefato sob sua guarda, sem autorização legal, ocultando-a no telhado.

Segundo o apurado, a arma de fogo fora subtraída, em data anterior, por Katleen Cristina Oliveira de Freitas, companheira de Luiz Fernando Ribeiro Batista, os quais a venderam ao apelante pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante pagamento parcial de R$ 1.000,00 (mil reais).

A sentença condenatória fundamentou-se nos depoimentos dos policiais militares, no interrogatório extrajudicial de Luiz Fernando, nas declarações de Katleen em sede policial, no laudo pericial, que atestou a eficiência da arma para disparos, e no termo de apreensão.

Irresignada, a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da confissão espontânea, sob a alegação de que:
1)
os policiais apenas relataram o que ouviram dizer;
2)
Luiz Fernando e Katleen não foram ouvidos em juízo; e
3)
a versão do apelante de que jogou a arma no telhado do vizinho por medo não foi refutada.

A materialidade dos delitos foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, que descreve o revólver Taurus calibre .38 e munições, e Laudo Pericial n. 400.2.03.2019.012294-01, que atestou a eficiência da arma de fogo para realização de disparos.

No tocante à autoria e à tipicidade, a prova oral colhida mostra-se segura para a manutenção do decreto condenatório.

Os Policiais Militares Luiz Damião da Silva Campos e Claudimar de Lima Pinto, ouvidos sob o crivo do contraditório, narraram que, após deterem Luiz Fernando e Katleen, estes informaram ter vendido a arma ao apelante pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em diligência à residência,
Gilvan
indicou que o artefato estava escondido em cima do telhado do imóvel vizinho.

A narrativa apresentada pelos policiais é corroborada pelos depoimentos extrajudiciais de Luiz Fernando e Katleen, os quais confirmaram a venda do revólver ao apelante pelo valor de R$ 2.000,00:

“(...)
Quando clareou o dia, o interrogando e Katlenn venderam o revólver a pessoa de Gilvan pelo valor de dois mil reais, mas ele só pagou mil reais e o restante pagaria em outra data
” [Id. nº 336634494 - Pág. 29].

“(...)
Assim que a GU PM saiu, a declarante foi acordar Luiz Fernando, só depois que ele acalmou conseguiu contar a ele os fatos que havia presenciado. Assim que clareou o dia, venderam o revólver para Gilvan de tal, por dois mil reais, receberam na hora mil reais e o restante receberia no dia seguinte
” [Id. nº 336634494 - Pág. 37].

A versão defensiva – de que um terceiro deixou a sacola no portão do réu e ele, por temor, arremessou-a no telhado de seu vizinho –, carece de respaldo mínimo, sobretudo se considerado que, no crime de receptação, se houver a apreensão do bem ilícito em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a arma foi encontrada no telhado do imóvel vizinho à residência do apelante, que indicou o local aos policiais. Essa circunstância demonstra inequívoca ciência e domínio sobre o artefato bélico, visto que o apelante não comprovou a origem lícita do bem nem sua boa-fé, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

Portanto, resta claro que o apelante adquiriu ou recebeu arma que sabia ser produto de crime, mantendo-a em sua posse, razão pela qual rejeito a tese absolutória apresentada pela defesa.

Subsidiariamente, o apelante postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

O juízo de origem rejeitou o pedido, sob o argumento de que o apelante não admitiu a prática delitiva, mas apenas tentou justificar sua conduta como tese defensiva, e que a confissão não foi utilizada para fundamentar a condenação.

Todavia, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.194, o pleito merece acolhimento,
in verbis
:

“1.
A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena
independentemente
de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
.

2.
A atenuação deve ser aplicada em
menor proporção
e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
.”

Esse entendimento superou a orientação anterior, que exigia que a confissão fosse utilizada para fundamentar a condenação, conforme preconizava a redação original da Súmula 545 do STJ.

A nova redação estabelece que “
a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
”.

No caso concreto, o apelante admitiu expressamente, tanto em sede policial quanto em juízo, que recebeu a sacola contendo a arma e a arremessou no telhado. Em sede policial, declarou:

“
Que no domingo bem cedo, a pessoa de Chico Terra Seca parou de motocicleta em frente à lanchonete e colocou a arma de fogo enrolada em uma sacola em seu portão e disse que era para o interrogando devolver para macaco louco, dizendo: ‘isso aqui é da Polícia, isso é B.O. puro’;

Que o interrogando saiu para fora, pegou a sacola e pediu para Chico levar embora; Que Chico disse: ‘entrega para o macaco’, momento em que o interrogando disse que iria jogar fora e arremessou a sacola para o telhado de seu vizinho;

Que, quando o interrogando jogou a sacola para o telhado, Chico sentou na motocicleta e disse: ‘cara não faz isso, esse revólver foi o que matou o menino da Cohab Velha’
” [Id. nº 336634494 - Pág. 42].

Em juízo, ratificou essas declarações, afirmando:

“
No outro dia, veio esse mesmo rapaz já procurando o Macaco, pediu para deixar a sacola pendurada no meu portão e entregar para o macaco. Eu já sabendo mais ou menos o que era, doutor, arremessei essa sacola. Ela não foi pega na minha casa, ela estava (...) na casa do vizinho
”.

Quando questionado pela Defensoria Pública se foi ele quem jogou a arma, respondeu categoricamente: “
Foi eu que joguei
”.

Portanto, resta inequívoco que o apelante admitiu ter recebido a sacola contendo a arma e tê-la arremessado no telhado. Essa admissão configura confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal.

É certo que o apelante não confessou ter adquirido a arma com a intenção de receptá-la, alegando que recebeu a sacola de um terceiro e a arremessou por medo, tratando-se de confissão qualificada, o que enseja em atenuação com menor proporção.

Passo à dosimetria da pena.

1. Do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal)

A sanção abstratamente cominada ao delito é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, verifica-se a existência de
maus antecedentes
, porquanto o apelante ostenta 07 (sete) condenações definitivas. Desse modo, exaspero a pena-base na fração de 1/5 (um quinto) sobre o mínimo legal, fixando-a em
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, além de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, concorrem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desse modo, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar e de 1/8 (um oitavo) para reduzir, chegando em
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, que torno definitiva pela inexistência de majorantes ou minorantes.

2. Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03)

A sanção abstratamente cominada ao delito é de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção e multa.

Na primeira fase, aumento a pena na fração de 1/5 (um quinto) diante dos maus antecedentes (7 condenações), alcançando
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção
e
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, procedo o aumento de 1/6 (um sexto) e à diminuição de 1/8 (um oitavo), respectivamente, chegando a
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
e
12 (doze) dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem causas de oscilação a serem consideradas.

Fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes.

Ante o exposto,
dou-lhe provimento parcial
ao recurso para redimensionar as penas para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, no regime semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026